Tribunal: TJMT
Processo: 1021546-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021546-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (APELADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), Gilberto Eglair Possamai (APELANTE), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), MANUELA CORREA FLEURY - CPF: 039.524.931-71 (ADVOGADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Gilberto Eglair Possamai contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por magistrado da Justiça do Trabalho, sob a alegação de que o requerido teria, por meio de denúncias infundadas e exposição midiática, violado sua honra funcional.

2.

A sentença de primeiro grau fixou indenização em R$ 150.000,00, com base na suposta veiculação indevida do nome e imagem do autor, vinculando-o a prática de venda de decisões judiciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a conduta do requerido ao apresentar reclamação disciplinar junto ao CNJ caracteriza ato ilícito a ensejar reparação por dano moral; e (ii) se há nexo de causalidade entre essa conduta e os danos alegados, especialmente diante da repercussão midiática do caso.

III. Razões de decidir

4. A formulação de denúncia junto ao CNJ, por si só, configura exercício regular do direito de petição, garantido pela legislação, não se revestindo de ilicitude quando ausente má-fé ou dolo.

5. A Corregedoria Nacional de Justiça reconheceu a verossimilhança dos fatos denunciados, determinando a apuração dos fatos, o que corrobora a boa-fé do requerido e afasta a tese de abuso de direito.

6. A responsabilidade civil requer demonstração de nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso, não restou comprovado que o requerido tenha sido a fonte das divulgações jornalísticas que ensejaram o sofrimento moral do autor.

7. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se configura dano indenizável quando a
notitia criminis
decorre de fatos que se mostraram, ao menos inicialmente, aptos a ensejar investigação administrativa ou penal, sendo incabível a reparação civil se ausentes prova de falsidade consciente ou dolo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1.
A formulação de denúncia disciplinar junto ao CNJ configura exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade civil quando ausente comprovação de má-fé ou abuso. 2. A repercussão midiática de procedimento investigativo instaurado pelo CNJ, em si, não gera dever de indenizar, se não demonstrada a contribuição direta do denunciante para a divulgação
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILBERTO EGLAIR POSSAMAI
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” movida por
PAULO ROBERTO BRESCOVICI
em desfavor do
ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 258182857), nos termos:

“
DIANTE DO EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
PAULO ROBERTO BRESCOVICI, para CONDENAR o Requerido GILBERTO EGLAIR POSSAMAI
ao pagamento de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
a título de
dano moral
,
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento
.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC.”

Em suas razões recursais (id. 258182865), o apelante aduz que a sentença adotou uma premissa equivocada para condená-lo ao pagamento dos danos morais.

Combate os fundamentos da sentença que, jamais divulgou qualquer notícia sobre o autor da ação e nunca teve o ânimo de dar publicidade aos fatos narrados nos pedidos junto ao CNJ.

Refuta a afirmação equivocada da sentença, que não há qualquer prova de que ele teria informado a imprensa.

Defende sua conduta que o levou a manifestar pedido de providências junto ao a Corregedoria do CNJ, como “exercício do direito de petição”. E que inexistente ato ilícito, tampouco nexo causal entre a conduta e o suposto dano.

Afirma que “
nunca falou em venda de sentença nos pedidos feitos junto ao CNJ
”.

Alega que as matérias jornalísticas foram divulgadas tempos depois da tramitação sigilosa do feito da reclamação disciplinar.

Noticia entendimento do STJ em decisão ao mérito da ação, em caso idêntico, de inexistência de ato ilícito praticado pelo Gilberto.

Acusa ser o valor indenizatório desproporcional e desarrazoado, a pretender, caso mantida a condenação, a redução, além da incidência juros moratórios pela taxa Selic.

Contrarrazões apresentadas (ID.

258182871), aduz a existência de dois outros processos (paradigmas), envolvendo nos mesmo fatos os juízes Nicanor Fávero Filho e Emanuele Pessatti Siqueira Rocha.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por
Paulo Roberto Brescovici
, magistrado da Justiça do Trabalho, que à época dos fatos, entre 2013 e 2015, exercia a função de Auxiliar da Presidência do TRT da 23a Região, atuando na Coordenadoria de Apoio à Execução, posteriormente denominada Secretaria Judiciária e de Apoio à Execução e Solução de Conflitos.

Durante esse período, aduz o autor que identificou irregularidades em processos da unidade, incluindo o Processo Piloto no 00511.2005.007.23.00-3, que envolvia a União e o grupo econômico Pyramid Agropastorial S/A.

E que em razão dessa atuação, tornou-se alvo de duas denúncias no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apresentadas por
Gilberto Eglari Possamai
, que alegava irregularidades na execução fiscal do imóvel arrematado por ele.

As denúncias foram encaminhadas pela Corregedora-Geral de Justiça ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e, posteriormente, à Corregedoria do TRT da 23a Região.

Uma delas foi registrada como reclamação disciplinar e processada no Tribunal Regional, sendo depois avocada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), conforme decisão do Órgão Especial no Agravo Regimental TST-AgR-PP-14701-19.2015.5.00.0000.

Salienta o ato ilícito praticado pelo requerido de exposição do caso na mídia, com menções ao nome e à fotografia do magistrado, contribuindo para a ampla disseminação das acusações, com alegações de que teria participado de esquema para venda de sentenças, fato que o autor nega.

Dispensada a oitiva de testemunhas pelas partes, já que ouvidas/emprestadas dos autos da ação indenizatória no
1027332-86.2018.8.11.0041 junto a 11a Vara Cível de Cuiabá, movida pelo também magistrado Nicanor Fávero Filho em desfavor do Gilberto Eglair Possamai.

O juízo de primeiro grau, após a instrução processual, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que “
Enfim, presentes provas da certeza da publicação realizada com o nome do autor em montagem de conteúdo de acusação por crimes profissionais e de sua respectiva repercussão e autoria, é o caso de acolhimento da pretensão
”.

No caso, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, somado a toda repercussão do caso no c. Superior Tribunal de Justiça, não se pode perder de vista a existência de outros dois processos de no 1027332-86.2018.8.11.0041 e 1027359-69.2018.8.11.0041 em tramite neste eg. Tribunal, e que se discutem os mesmos fatos.

O artigo 188 do Código Civil dispõe que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido, como é o caso da comunicação às autoridades de fato, em tese, delituoso, ainda que capaz de causar dissabores ou constrangimentos a outrem, desde que observada a razoabilidade e que o comunicante não atue com dolo ou má-fé.

Nessa linha, impende destacar os fundamentos da decisão monocrática do Ministro Moura Ribeiro, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial no 2676415/MT (2024/0229952-3), em que se discutiu a conduta do requerido, Gilberto Eglair Possamai, relativamente a um dos magistrados envolvidos na denúncia.

Assim, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática do Agravo em Recurso Especial no 2676415 – MT:

“(...);(2) Ato Ilícito

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso afirmou que GILBERTO teria agido com abuso de direito ao formalizar Reclamação Disciplinar infundada no CNJ, a qual repercutiu na imprensa com graves prejuízos à honra e à imagem do magistrado envolvido.

Impossível falar, todavia, em ato ilícito praticado por GILBERTO, porque a própria Corregedora Nacional de Justiça, que recebeu a Reclamação, após analisar os documentos que a instruíram, reputou verossímeis os fatos alegados e, em razão disso, determinou que eles fossem investigados.

Ora, se a própria Ministra Corregedora, concluiu, que os fatos mereciam ser apurados, não parece razoável afirmar que GILBERTO tenha apresentado uma denúncia manifestamente infundada, nem, por conseguinte, incorrido em abuso no exercício do seu direito de petição.

Registre-se, finalmente, que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra GILBERTO por suposta violação do art. 339 do CP (denunciação caluniosa), foi rejeitada por falta de justa causa.

Na ocasião, ficou consignado ser impossível concluir que ele tivesse conhecimento prévio sobre a falsidade das insinuações apresentadas (e-STJ, fls. 716/720).

Afastada, portanto, abusividade e a má-fé, não se vislumbra o cometimento de nenhum ato ilícito por parte de GILBERTO, mas o mero exercício regular de um direito de petição, o que afasta, por força de consequência, o dever de indenizar fixado pelas instâncias de origem.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE, COM INDICAÇÃO DE SUSPEITO. PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DES PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte considera que, em regra, a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória o posterior malogro do procedimento criminal. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de Justiça foi categórico em reconhecer terem as apeladas, ora agravadas, agido no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil.

Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.955.126/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

(...);

De outra parte, ainda é preciso considerar que, segundo consta da petição inicial e do próprio acórdão recorrido, o dano moral efetivamente experimentado não decorreu da denúncia administrativa em si, mas das notícias veiculadas na imprensa de que o CNJ resolvera investigar os fatos denunciados.

A propósito, vale registrar que a decisão da Ministra Corregedora que determinou a abertura de investigações foi proferida aos 5/8/2015 (e-STJ, fl. 706), quando já constava, desde o dia 20/7/2015, pedido nos autos administrativos para que o feito tramitasse em segredo de Justiça.

Assim, levando-se em consideração a teoria da causalidade adequada, a responsabilidade civil também deve ser afastada por falta de nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado.

Com efeito, não é possível afirmar que o oferecimento da reclamação disciplinar tenha sido a causa adequada para que a determinação de investigação ocorresse sem o sigilo necessário.

Tampouco é possível afirmar que todas as reclamações apresentadas ao CNJ envolvendo o comportamento de magistrados recebam a mesma cobertura da mídia que recebeu esta em específico.

Não existe, em suma, causa adequada entre a conduta de GILBERTO e os fatos que efetivamente deram causa ao suposto dano moral.

(...)

(1), (3) e (4) Demais temas Acolhida a alegação de ofensa aos arts. 186, 188 e 927 do CC, fica prejudicada a análise dos demais temas suscitados no recurso especial.

Nessas condições, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial de modo a julgar improcedente o pedido inicial.”

Neste norte, verifica-se pelos fatos e documentos dos autos que não restou cabalmente comprovado o abuso de direito ou prática de ato ilícito pela parte requerida, não se revestindo de ilícito a conduta de comunicar às autoridades a notícia-crime a ensejar responsabilidade indenizatória.

Consoante bem analisado pelo Ministro Relator, a comunicação em questão caracterizou-se como exercício regular de um direito, garantido inclusive à população em geral, conforme autoriza a legislação processual penal. A responsabilização civil, nesse contexto, apenas se justifica diante de demonstração cabal de dolo, má-fé ou leviandade, o que não se vislumbra nos autos.

Afastada a hipótese de abuso de direito ou má-fé, não se vislumbra a prática de ato ilícito, mas sim o exercício regular do direito de petição, o que, por consequência, afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

(...)

3.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a notitia criminis, desde que não caracterizada má-fé, enquadra-se no exercício regular de um direito, não ensejando qualquer reparação civil" (AgRg no AREsp 80.952/ES, Rel. Ministra Nome, QUARTA TURMA, DJe 18.10.2013). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. (...)

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 533.689/GO, relator Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Ainda, mesmo ao teor da alegação autoral e oitiva de testemunhas, de que o sofrimento moral teria ocorrido pelas notícias veiculadas na imprensa dos supostos fatos criminosos e denuncia junto ao CNJ, observa-se dos autos que o autor na incumbência de comprovar fato constitutivo do seu direito, não se desenvencilhou do ônus probatório a comprovação do ato ilícito do
Gilberto Eglair de ser a “fonte” da notícia, a poder
responsabiliza-lo civilmente por suposto dano.

Ainda que se considere o sofrimento moral alegado pelo autor, decorrente da repercussão jornalística, não se demonstrou, nos autos, que o requerido praticou ato ilícito, tampouco que tenha dado causa direta ao alegado dano.

A propósito, sobre a ausência do nexo causal no caso, em fundamentos da decisão monocrática do Agravo em Recurso Especial no 2676415 – MT, bem asseverou o Relator, que a decisão da Ministra Corregedora que determinou a abertura de investigações foi proferida aos 5/8/2015 (e-STJ, fl. 706), quando já constava, desde o dia 20/7/2015, pedido nos autos administrativos para que o feito tramitasse em segredo de Justiça.

À luz da teoria da causalidade adequada, conclui-se pela ausência de nexo causal entre a conduta do requerido e o alegado dano, inexistindo causa direta e eficaz a ensejar a responsabilidade civil.

Ressalta-se, outrossim, que a divulgação pela imprensa de procedimento administrativo não constitui, por si só, consequência inevitável de sua propositura. Nem toda reclamação dirigida ao CNJ recebe ampla cobertura midiática, sendo indevida a imputação de responsabilidade ao comunicante pelo teor e alcance das matérias jornalísticas veiculadas.

Reforça-se que, nos termos da decisão do STJ já citada, não há como imputar ao requerido responsabilidade pela ausência de sigilo ou pela exposição dos fatos pela imprensa, pois não se comprovou nexo causal adequado entre sua conduta e o alegado prejuízo.

Assim sendo, ausentes os requisitos essenciais para o reconhecimento da responsabilidade civil – ato ilícito e nexo de causalidade – a pretensão indenizatória não merece prosperar.

Isto posto, conheço do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, e
Julgar Improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

Condeno
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por
Paulo Roberto Brescovici
, magistrado da Justiça do Trabalho, que à época dos fatos, entre 2013 e 2015, exercia a função de Auxiliar da Presidência do TRT da 23a Região, atuando na Coordenadoria de Apoio à Execução, posteriormente denominada Secretaria Judiciária e de Apoio à Execução e Solução de Conflitos.

Durante esse período, aduz o autor que identificou irregularidades em processos da unidade, incluindo o Processo Piloto no 00511.2005.007.23.00-3, que envolvia a União e o grupo econômico Pyramid Agropastorial S/A.

E que em razão dessa atuação, tornou-se alvo de duas denúncias no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apresentadas por
Gilberto Eglari Possamai
, que alegava irregularidades na execução fiscal do imóvel arrematado por ele.

As denúncias foram encaminhadas pela Corregedora-Geral de Justiça ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e, posteriormente, à Corregedoria do TRT da 23a Região.

Uma delas foi registrada como reclamação disciplinar e processada no Tribunal Regional, sendo depois avocada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), conforme decisão do Órgão Especial no Agravo Regimental TST-AgR-PP-14701-19.2015.5.00.0000.

Salienta o ato ilícito praticado pelo requerido de exposição do caso na mídia, com menções ao nome e à fotografia do magistrado, contribuindo para a ampla disseminação das acusações, com alegações de que teria participado de esquema para venda de sentenças, fato que o autor nega.

Dispensada a oitiva de testemunhas pelas partes, já que ouvidas/emprestadas dos autos da ação indenizatória no
1027332-86.2018.8.11.0041 junto a 11a Vara Cível de Cuiabá, movida pelo também magistrado Nicanor Fávero Filho em desfavor do Gilberto Eglair Possamai.

O juízo de primeiro grau, após a instrução processual, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que “
Enfim, presentes provas da certeza da publicação realizada com o nome do autor em montagem de conteúdo de acusação por crimes profissionais e de sua respectiva repercussão e autoria, é o caso de acolhimento da pretensão
”.

No caso, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, somado a toda repercussão do caso no c. Superior Tribunal de Justiça, não se pode perder de vista a existência de outros dois processos de no 1027332-86.2018.8.11.0041 e 1027359-69.2018.8.11.0041 em tramite neste eg. Tribunal, e que se discutem os mesmos fatos.

O artigo 188 do Código Civil dispõe que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido, como é o caso da comunicação às autoridades de fato, em tese, delituoso, ainda que capaz de causar dissabores ou constrangimentos a outrem, desde que observada a razoabilidade e que o comunicante não atue com dolo ou má-fé.

Nessa linha, impende destacar os fundamentos da decisão monocrática do Ministro Moura Ribeiro, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial no 2676415/MT (2024/0229952-3), em que se discutiu a conduta do requerido, Gilberto Eglair Possamai, relativamente a um dos magistrados envolvidos na denúncia.

Assim, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática do Agravo em Recurso Especial no 2676415 – MT:

“(...);(2) Ato Ilícito

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso afirmou que GILBERTO teria agido com abuso de direito ao formalizar Reclamação Disciplinar infundada no CNJ, a qual repercutiu na imprensa com graves prejuízos à honra e à imagem do magistrado envolvido.

Impossível falar, todavia, em ato ilícito praticado por GILBERTO, porque a própria Corregedora Nacional de Justiça, que recebeu a Reclamação, após analisar os documentos que a instruíram, reputou verossímeis os fatos alegados e, em razão disso, determinou que eles fossem investigados.

Ora, se a própria Ministra Corregedora, concluiu, que os fatos mereciam ser apurados, não parece razoável afirmar que GILBERTO tenha apresentado uma denúncia manifestamente infundada, nem, por conseguinte, incorrido em abuso no exercício do seu direito de petição.

Registre-se, finalmente, que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra GILBERTO por suposta violação do art. 339 do CP (denunciação caluniosa), foi rejeitada por falta de justa causa.

Na ocasião, ficou consignado ser impossível concluir que ele tivesse conhecimento prévio sobre a falsidade das insinuações apresentadas (e-STJ, fls. 716/720).

Afastada, portanto, abusividade e a má-fé, não se vislumbra o cometimento de nenhum ato ilícito por parte de GILBERTO, mas o mero exercício regular de um direito de petição, o que afasta, por força de consequência, o dever de indenizar fixado pelas instâncias de origem.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE, COM INDICAÇÃO DE SUSPEITO. PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DES PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte considera que, em regra, a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória o posterior malogro do procedimento criminal. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de Justiça foi categórico em reconhecer terem as apeladas, ora agravadas, agido no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil.

Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.955.126/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

(...);

De outra parte, ainda é preciso considerar que, segundo consta da petição inicial e do próprio acórdão recorrido, o dano moral efetivamente experimentado não decorreu da denúncia administrativa em si, mas das notícias veiculadas na imprensa de que o CNJ resolvera investigar os fatos denunciados.

A propósito, vale registrar que a decisão da Ministra Corregedora que determinou a abertura de investigações foi proferida aos 5/8/2015 (e-STJ, fl. 706), quando já constava, desde o dia 20/7/2015, pedido nos autos administrativos para que o feito tramitasse em segredo de Justiça.

Assim, levando-se em consideração a teoria da causalidade adequada, a responsabilidade civil também deve ser afastada por falta de nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado.

Com efeito, não é possível afirmar que o oferecimento da reclamação disciplinar tenha sido a causa adequada para que a determinação de investigação ocorresse sem o sigilo necessário.

Tampouco é possível afirmar que todas as reclamações apresentadas ao CNJ envolvendo o comportamento de magistrados recebam a mesma cobertura da mídia que recebeu esta em específico.

Não existe, em suma, causa adequada entre a conduta de GILBERTO e os fatos que efetivamente deram causa ao suposto dano moral.

(...)

(1), (3) e (4) Demais temas Acolhida a alegação de ofensa aos arts. 186, 188 e 927 do CC, fica prejudicada a análise dos demais temas suscitados no recurso especial.

Nessas condições, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial de modo a julgar improcedente o pedido inicial.”

Neste norte, verifica-se pelos fatos e documentos dos autos que não restou cabalmente comprovado o abuso de direito ou prática de ato ilícito pela parte requerida, não se revestindo de ilícito a conduta de comunicar às autoridades a notícia-crime a ensejar responsabilidade indenizatória.

Consoante bem analisado pelo Ministro Relator, a comunicação em questão caracterizou-se como exercício regular de um direito, garantido inclusive à população em geral, conforme autoriza a legislação processual penal. A responsabilização civil, nesse contexto, apenas se justifica diante de demonstração cabal de dolo, má-fé ou leviandade, o que não se vislumbra nos autos.

Afastada a hipótese de abuso de direito ou má-fé, não se vislumbra a prática de ato ilícito, mas sim o exercício regular do direito de petição, o que, por consequência, afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

(...)

3.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a notitia criminis, desde que não caracterizada má-fé, enquadra-se no exercício regular de um direito, não ensejando qualquer reparação civil" (AgRg no AREsp 80.952/ES, Rel. Ministra Nome, QUARTA TURMA, DJe 18.10.2013). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. (...)

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 533.689/GO, relator Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Ainda, mesmo ao teor da alegação autoral e oitiva de testemunhas, de que o sofrimento moral teria ocorrido pelas notícias veiculadas na imprensa dos supostos fatos criminosos e denuncia junto ao CNJ, observa-se dos autos que o autor na incumbência de comprovar fato constitutivo do seu direito, não se desenvencilhou do ônus probatório a comprovação do ato ilícito do
Gilberto Eglair de ser a “fonte” da notícia, a poder
responsabiliza-lo civilmente por suposto dano.

Ainda que se considere o sofrimento moral alegado pelo autor, decorrente da repercussão jornalística, não se demonstrou, nos autos, que o requerido praticou ato ilícito, tampouco que tenha dado causa direta ao alegado dano.

A propósito, sobre a ausência do nexo causal no caso, em fundamentos da decisão monocrática do Agravo em Recurso Especial no 2676415 – MT, bem asseverou o Relator, que a decisão da Ministra Corregedora que determinou a abertura de investigações foi proferida aos 5/8/2015 (e-STJ, fl. 706), quando já constava, desde o dia 20/7/2015, pedido nos autos administrativos para que o feito tramitasse em segredo de Justiça.

À luz da teoria da causalidade adequada, conclui-se pela ausência de nexo causal entre a conduta do requerido e o alegado dano, inexistindo causa direta e eficaz a ensejar a responsabilidade civil.

Ressalta-se, outrossim, que a divulgação pela imprensa de procedimento administrativo não constitui, por si só, consequência inevitável de sua propositura. Nem toda reclamação dirigida ao CNJ recebe ampla cobertura midiática, sendo indevida a imputação de responsabilidade ao comunicante pelo teor e alcance das matérias jornalísticas veiculadas.

Reforça-se que, nos termos da decisão do STJ já citada, não há como imputar ao requerido responsabilidade pela ausência de sigilo ou pela exposição dos fatos pela imprensa, pois não se comprovou nexo causal adequado entre sua conduta e o alegado prejuízo.

Assim sendo, ausentes os requisitos essenciais para o reconhecimento da responsabilidade civil – ato ilícito e nexo de causalidade – a pretensão indenizatória não merece prosperar.

Isto posto, conheço do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, e
Julgar Improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

Condeno
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025